Tribunal: TJDFT
Processo: 0719411-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719411-16.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MARIA APARECIDA SOARES BATTY, RODRIGO LUCIANO RIEDE, EVANDRO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO LUCIANO RIEDE, EVANDRO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por MARIA APARECIDA SOARES BATTY e OUTROS: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID151956953), por meio da qual a parte devedora se insurge contra a decisão que determinou sua intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer consistente na “concessão de escritura pública em favor da autora, para viabilizar a transferência da titularidade do imóvel descrito na inicial exclusivamente em favor dela. Registro que caberá a autora arcar com as despesas e emolumentos cobrados em cartório extrajudicial, bem como os demais atos administrativos para registro do domínio. A obrigação deverá ser cumprida pela requerida em quinze dias após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de fixação de multa.” - (ID91332710). Argumenta que a obrigação fixada no decisum consubstancia ato bilateral, cujo procedimento de escrituração depende de atos que são de responsabilidade da parte credora, como a deflagração do processo perante o competente cartório de registro de imóveis e o recolhimento dos emolumentos cartorários e imposto de transmissão (ITBI). Em resposta (ID154942279), a parte impugnada refuta os argumentos trazidos pela devedora, em sua integralidade. É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. Nos termos do art. 525, § 1o, na impugnação ao cumprimento de sentença, o executado poderá alegar “III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;”. Assim, conheço da matéria trazida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Contudo, ao analisar as razões de fato e de direito nela carreada, constato que a impugnante postula questão já enfrentada por este juízo quando da análise dos embargos de declaração opostos à sentença (ID94054913), bem como do acórdão proferido pela 4a Turma Cível (ID1432679799). Assim, nessa linha, destaco trecho do voto da E. Relatora, Dra. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, que consignou: “Assim, de acordo com as referidas cláusulas, a escritura de venda e compra da unidade autônoma “somente será conferida” após constatado o pagamento integral do preço pelo comprador ou o pagamento do mútuo pela vendedora, do que se depreende que a iniciativa para a outorga da escritura pública cabe à vendedora/apelante. Com efeito, conquanto a apelante afirme não ser de sua responsabilidade, cabe a ela providenciar a documentação necessária à consumidora, como contrato social e alterações, certidão simplificada emitida pela junta comercial com menos de 30 dias, RG e CPF dos sócios ou procuração se for o caso de representação, entre outros documentos, para instruir o procedimento cartorário almejado. No caso, não obstante a autora ter adimplido integralmente o pagamento dos valores devidos, ainda em dezembro de 2019, consoante extrato de ID 27669982 – p.1/5, o imóvel ainda permanecia registrado em nome da ré/apelante, a teor do constante de certidão de ônus de imóvel, constando, inclusive, penhora do registro 11 da matrícula, datada de 12 de abril de 2019 (ID 27669981), o que resultou na necessidade de a autora/consumidora opor embargos de terceiro para cancelar a constrição indevida, conforme sentença de ID 27669986. (...) Com efeito, uma vez reconhecida a obrigação da construtora em outorgar a escritura pública à autora/consumidora, é cabível a aplicação de prazo e cominação de multa para o caso de descumprimento da ordem judicial, mostrando-se razoável o prazo fixado de 15 dias após o trânsito em julgado. E, com relação à parte que incumbe à apelada, basta a apelante notificá-la, para que esta efetive o recolhimento das despesas e tributos devidos, não devendo isso ser óbice para o cumprimento da sua parte da obrigação.” - (ID143267978) Desta feita, CONHEÇO da impugnação e a REJEITO em sua integralidade. Advirto à parte impugnante de que o comportamento no sentido de deduzir pretensão ou defesa contra fato incontroverso, bem como de opor resistência injustificada ao andamento do processo configura litigância de má-fé (CPC, art. 80, I e IV) e, caso o comportamento seja reiterado, haverá a incidência de multa. Preclusa esta decisão, cumpra-se a decisão de ID 148493561 no tocante à intimação pessoal da parte devedora para que dê cumprimento ao decisum, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do seu cumprimento, sob pena de multa que, por ora, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, até o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).” O Agravante sustenta que “não se opôs ao regular cumprimento da obrigação de fazer consubstanciada na regularização do imóvel da demanda principal, todavia ressaltam a impossibilidade de cumprimento apenas por estas, visto que não se trata de ato unilateral”. Salienta que “o procedimento de escrituração também depende de atos que são de responsabilidade do outorgado, a saber: a) dar entrada no processo de escrituração perante o Cartório de Notas para posterior registro no Cartório de Registro de Imóveis; b) realizar o pagamento dos emolumentos cartorários; e c) realizar o pagamento do Imposto de Transmissão (ITBI)”. Conclui que “não tem como cumprir a obrigação de fazer sem que os Agravados tenham iniciado o procedimento administrativo para escrituração do imóvel sob a matrícula de no 300751 junto ao 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal”. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada “determinando a intimação da parte autora para iniciar o procedimento de escrituração e, sucessivamente, caso assim a E. Câmara não entenda, que seja deferida a imediata adjudicação compulsória do bem, sendo expedido ofício ao 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, para realizar o procedimento de escrituração do imóvel sob a matrícula de no 300751”. Preparo recolhido (ID 46881004). É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou à preclusão a continuidade do cumprimento de sentença. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator